Tribunal: TJPA
Processo: 0812340-68.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812340-68.2022.8.14.0401

APELANTE: JAMYLLE SHYSLENNY SOARES GOMES

APELADO: PAULA DANIELLY DA SILVA E SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. ART. 139 CP. ART. 141, § 2º CP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDES SOCIAIS. DOCUMENTOS E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONFISSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MAJORANTE. HONRA OBJETIVA. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.”

I. Caso em Exame

A Querelante, Paula Danielly da Silva e Souza, interpôs Apelação criminal contra a Querelada, Jamylle Shyslenny Soares Gomes, que foi condenada pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Belém. A Querelada foi condenada pela prática do crime de difamação (Artigo 139 c/c Artigo 141, §2º, do Código Penal Brasileiro) a 09 (nove) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa.

II. Questão em discussão

Os argumentos principais da defesa foram o pedido de absolvição por ausência de provas/dolo ou por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, a defesa pleiteou a exclusão da majorante do §2º do Art. 141 do CP e a aplicação da pena no mínimo legal. A defesa alegou que a aplicação da majorante seria desproporcional e configuraria bis in idem.

III. Razões de decidir

O pleito de absolvição por insuficiência probatória foi rechaçado, pois o conjunto de provas coligidas foi considerado robusto para formar juízo de certeza quanto à responsabilidade penal da Apelante no crime de Difamação. A autoria foi inquestionável, confirmada pelo depoimento da Querelante e pelo interrogatório judicial da própria Querelada, que admitiu ter comentado na página de fofocas. Restou comprovado o dolo de ofender a honra objetiva da Querelante (animus diffamandi). A Querelada buscou deliberadamente atingir a reputação da Querelante perante terceiros ao expor informações sensíveis e depreciativas sobre sua situação judicial em um ambiente virtual público e numeroso (página com cerca de 29 mil seguidores).

Não houve exclusão de ilicitude por legítima defesa, visto que as supostas provocações iniciais ocorreram em conversa privada, e a Querelante jamais expôs a Apelante publicamente, afastando o requisito de agressão injusta e atual.

A tese defensiva de exclusão da majorante do Artigo 141, § 2º, do Código Penal (que triplica a pena se o crime for cometido ou divulgado em redes sociais) foi rejeitada. As condutas delituosas ocorreram integralmente no Instagram. A aplicação da majorante é correta e necessária, pois o uso das redes sociais intensifica a lesão à honra objetiva, expondo a vítima a um universo indeterminado de destinatários. O Juízo a quo evitou o bis in idem (dupla punição) ao aplicar somente o Art. 141, § 2º, por ser o dispositivo mais específico, em detrimento do Art. 141, III.

A dosimetria da pena foi mantida, pois o Juízo de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal (3 meses de detenção).

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação apresentada.

Dispositivos relevantes:

Artigo 139 do Código Penal Brasileiro (CP) Artigo 141, §2º do Código Penal Brasileiro (CP) Artigo 138 do Código Penal (CP) Artigo 141, Inciso III do Código Penal (CP) Artigo 387, Inciso IV, do Código de Processo Penal (CPP) Artigo 59 do Código Penal (CP)

Julgados relevantes:

Súmula de n.º 18 do TJ/PA

TJ-SC - Apelação Criminal: 0301101-08.2014 .8.24.0020, Relator.: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 20/02/2020, Quinta Câmara Criminal.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na __ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ___ a ___ do mês de ______ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº: 0812340-68.2022.8.14.0401

ORIGEM: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JAMYLLE SHYSLENNY SOARES GOMES

REPRESENTANTE CARLOS REUTEMAN SANTOS DA SILVA (ADVOGADO)

APELADA: PAULA DANIELLY DA SILVA E SOUZA

REPRESENTANTE: RICARDO AUGUSTO DA SILVA E SOUZA (ADVOGADO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

REVISOR: DES. JOGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação criminal interposta pela Querelante/Apelada
PAULA DANIELLY DA SILVA E SOUZA
, tendo como Querelada/Apelante
JAMYLLE SHYSLENNY SOARES GOMES
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que a condenou nas penas do
Artigo 139 c/c Artigo 141, §2º, (difamação divulgada nas redes sociais) todos do Código Penal Brasileiro
lhe impôs a
pena de 09 (nove) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa
para a pena pecuniária, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

A Querelante Paula Danielly da Silva e Souza, empresária, alegou ter tido ciência em 07 de junho de 2022 de que a Querelada Jamylle Shyslenny Soares Gomes estaria proferindo palavras caluniosas e difamatórias no Instagram, atingindo sua honra e imagem.

Os fatos narrados na queixa-crime indicam que a Querelada expôs o número de um processo público no qual a Querelante figurava como parte passiva. A Querelada teria imputado levianamente à Querelante crimes como Estelionato Majorado e Organização Criminosa, e de maneira debochada, perguntou se era com isso que ela havia conseguido ser empresária, em um post em uma página de notícias do Instagram com mais de 29 mil seguidores.

A Querelante imputou à Querelada os crimes de Calúnia (Art. 138) e Difamação (Art. 139) combinados com as majorantes do Art. 141, inc. III e §2º do Código Penal.

Em 07 de novembro de 2022, o Juízo
a quo

recebeu a Queixa-Crime.

Foi designada
audiência de reconciliação
para 07 de agosto de 2023. Nesta audiência, a Juíza propôs a conciliação, mas não obteve êxito, pois a Querelante não aceitou acordo. Em seguida, foi designada
audiência de instrução e julgamento
para 06 de dezembro de 2023.

Na audiência, foram tomadas as declarações da Querelante (vítima) e realizado o interrogatório da Querelada, sendo a instrução encerrada e determinada a apresentação de Memoriais Finais.

Em 09 de abril de 2025, foi proferida a
sentença
pelo Juízo da 3ª Vara Penal de Belém. A Querelada foi
absolvida da prática do crime de calúnia (art. 138, do CP) e

condenada
pela prática do crime de difamação, majorada pelo Artigo 141, §2º, todos do Código Penal Brasileiro. A pena definitiva e final foi fixada em
09 (nove) meses de detenção
e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

A pena restritiva de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, consistentes em
Prestação de Serviços à Comunidade
pelo mesmo período.

Foi fixado o pagamento de
05 (cinco) salários-mínimos
para reparação dos danos morais causados à Querelante, nos termos do Artigo 387, Inciso IV, do Código de Processo Penal.

A Querelada interpôs
Recurso de Apelação.
Sua defesa apresentou suas razões recursais, pleiteando a reforma da sentença, a absolvição por ausência de provas/dolo ou, subsidiariamente, a exclusão da majorante do §2º do Art. 141 do CP e a aplicação da pena no mínimo legal.

Em
contrarrazões,
protocoladas em 10 de julho de 2025, a Querelante/Apelada rebateu as teses defensivas e requereu o não provimento da apelação, solicitando a manutenção integral da sentença de condenação, da pena e da indenização.

Em 22 de agosto de 2025, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso, mas pelo
não provimento
, mantendo a condenação pelo crime de Difamação e a aplicação correta da majorante.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Conforme a análise detida dos autos, o pleito de absolvição por insuficiência probatória deve ser rechaçado, visto que o conjunto de provas coligidas é
suficientemente robusto para formar um juízo de certeza
quanto à responsabilidade penal da Apelante no crime de Difamação.

As provas produzidas durante a instrução criminal são
uníssonas, incontroversas e absolutamente convergentes
quanto à autoria e materialidade do delito.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial e, de forma crucial, pelos
prints das redes sociais
e pela prova testemunhal colhida durante a instrução.

A autoria é inquestionável e foi confirmada não só pelo depoimento da Querelante, mas também pelo
interrogatório judicial da própria Querelada
, que
afirmou serem verdadeiros os fatos alegados
pela Querelante, divergindo apenas quanto à natureza delituosa de sua conduta. A Querelada admitiu ter comentado na página de fofocas, como forma de "retribuição e defesa pessoal," a descrição das acusações criminais contra a Querelante e o número do processo público. Sendo assim:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA (ART. 140 C/C ART. 141, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA IMPUTAR-LHE A OCORRÊNCIA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO QUE DERRUI A HONRA SUBJETIVA DA OFENDIDA (DIGNIDADE E DECORO) AO CHAMÁ-LA DE "PROSTITUTA, GASTADEIRA E INFIEL". MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADO COM AS PALAVRAS DA OFENDIDA E DAS TESTEMUNHAS. FARTO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. ANIMUS INJURIANDI CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENSO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO, PREVISTA NO ART. 141, INC. III, DO CP. INVIABILIDADE. INJÚRIAS QUE OCORRERAM PUBLICAMENTE NAS REDES SOCIAIS. REPRIMENDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0301101-08 .2014.8.24.0020, de Criciúma, rel . Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. 20-02-2020).

(TJ-SC - Apelação Criminal: 0301101-08.2014 .8.24.0020, Relator.: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 20/02/2020, Quinta Câmara Criminal)

O depoimento da Querelante, Paula Danielly, se mostrou
firme e coeso
, sendo corroborado pelas provas documentais, afastando-se qualquer registro de motivação para falsa acusação.

Ao contrário do alegado pela defesa, o crime de difamação se consumou porque restou comprovado o
dolo de ofender a honra objetiva
da Querelante (
animus diffamandi
).

O Juízo de primeira instância observou que a Querelada buscou deliberadamente atingir a reputação da Querelante perante terceiros. Isso se deu ao expor
informações sensíveis e depreciativas
sobre a situação judicial da Querelante (incluindo o número do processo em que ela figurava como ré), em um
ambiente virtual público e perante um público numeroso
(uma página de fofocas com cerca de 29 mil seguidores), construindo uma narrativa depreciativa.

A ofensa à reputação (honra objetiva) da Querelante restou
plenamente demonstrada
pela exposição indevida, sendo irrelevante para a consumação do delito a comprovação de consequências concretas na vida profissional ou pessoal da vítima.

Não há que se falar em exclusão de ilicitude por legítima defesa, conforme alegado pela Apelante. O reconhecimento deste instituto exige a existência de
agressão injusta, atual ou iminente
.

O contexto probatório demonstra que a Querelante
jamais identificou ou expôs a Apelante publicamente
em suas postagens. As supostas provocações iniciais ocorreram em
conversa privada
entre as partes, o que afasta o requisito de agressão injusta e atual que justificasse uma reação pública e difamatória por parte da Apelante. A conduta da Apelante, portanto, foi além dos limites do exercício regular de um direito e revelou o inequívoco propósito de deteriorar a imagem da Querelante publicamente.

Diante do exposto, os elementos de prova colhidos na instrução criminal são
contundentes
e
suficientes
para a manutenção do decreto condenatório pelo crime de Difamação (Art. 139 do CP), não havendo que se falar em insuficiência probatória, atipicidade da conduta ou excludente de ilicitude.

2.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO §2º DO ART. 141 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO,

Cinge-se o presente exame recursal, neste ponto, ao pedido da Defesa da Apelante pela exclusão da majorante prevista no
Artigo 141, § 2º, do Código Penal Brasileiro
, sob a alegação de desproporcionalidade e de que a aplicação configuraria
bis in idem
.

A majorante do Artigo 141, § 2º, do Código Penal, introduzida pela Lei nº 13.964/2019, estabelece que a pena será
aplicada em triplo
se o crime contra a honra for
cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores
.

A r. sentença de primeiro grau, ao condenar a Querelada pela prática de Difamação (Art. 139 do CP), aplicou corretamente a majorante em questão.

A tese defensiva que alega a desproporcionalidade e o
bis in idem
deve ser rejeitada, pelos seguintes fundamentos extraídos dos autos.

As condutas delituosas ocorreram integralmente no âmbito da rede mundial de computadores, um fato provado inequivocamente pela vítima e atestado pelos
prints
das redes sociais. O crime de Difamação, neste caso, foi cometido mediante comentários postados na rede social Instagram.

Ademais, o juízo
a quo
demonstrou cautela ao aplicar a lei penal para evitar a dupla punição (o
bis in idem
). A magistrada reconheceu que aplicar simultaneamente o Art. 141, III (crime cometido na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação) e o § 2º (redes sociais) seria
redundante
. Contudo, a douta julgadora optou por aplicar
somente o Art. 141, § 2º
, por ser o
dispositivo mais específico
ao caso fático.

Por fim, o uso das redes sociais intensifica a lesão ao bem jurídico da honra objetiva. As ofensas foram proferidas e disseminadas deliberadamente em redes sociais, em uma página de fofocas com mais de
29 mil seguidores
, expondo a vítima a um universo indeterminado de destinatários.

3.
DA MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA

A análise da dosimetria da pena, conforme efetuada pelo Juízo
a quo
, revela o cumprimento estrito das diretrizes legais e dos princípios da individualização da pena, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou ilegalidade.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo de primeiro grau agiu com a necessária prudência e respeito ao princípio da legalidade, fixando a pena-base no
mínimo legal
cominado para o delito de Difamação, que é de 3 (três) meses de detenção.

A magistrada analisou detidamente as circunstâncias judiciais previstas no Artigo 59 do Código Penal: foi considerado que a Apelante não possuía antecedentes criminais; a culpabilidade foi considerada normal à espécie, e a conduta social e personalidade do agente não tiveram aferição possível; quanto ao comportamento da vítima (querelante), embora considerado desfavorável à ré, foi avaliado como
neutro
para o efeito da fixação da pena-base, em razão da Súmula de n.º 18 do TJ/PA. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime foram tidos como normais ao tipo.

Diante da análise favorável ou neutra da maioria dos vetores, a pena-base foi fixada em
03 (três) meses de detenção
e 10 (dez) dias-multa,
correspondendo ao mínimo legal.
Portanto, o pleito de aplicação da pena no mínimo legal já foi integralmente atendido na primeira fase da dosimetria.

A majorante aplicada, que triplicou a pena, está prevista no Artigo 141, § 2º, do Código Penal, e incide especificamente quando o crime é
cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores
.

A Defesa alegou que a aplicação desta majorante seria desproporcional e configuraria
bis in idem
. Contudo, a r. sentença demonstrou que a aplicação foi necessária e correta, uma vez que as condutas difamatórias ocorreram integralmente no âmbito da rede mundial de computadores, no Instagram, além do que a Juíza
a quo
evitou a redundância, aplicando
somente o § 2º
(triplo) em detrimento da majorante prevista no inciso III do
caput
do Artigo 141 (aumento de um terço por facilitar a divulgação).

A majoração foi aplicada de forma objetiva e limitada ao triplo previsto em lei, considerando que as ofensas alcançaram milhares de pessoas em rede social, potencializando a difusão do conteúdo difamatório.

O uso das redes sociais intensifica a lesão à honra objetiva, expondo a vítima a um universo indeterminado de destinatários. A aplicação do Artigo 141, §2º, foi, portanto, medida justa e proporcional diante da gravidade concreta da conduta da Apelante.

A pena definitiva foi fixada em
09 (nove) meses de detenção
. Ademais, a pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, consistentes em
Prestação de Serviços à Comunidade
pelo mesmo período, o que revela a adequação da reprimenda ao caso concreto.

Não havendo, portanto, qualquer erro na valoração das circunstâncias judiciais e sendo correta a aplicação da majorante específica, a dosimetria da pena deve ser mantida.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,_____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 06/02/2026